Tribunal: TJDFT
Processo: 0727354-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ESTELIONATO. CAUSA DE AUMENTO. ARTIGO 171, §4o, DO CÓDIGO PENAL. CONDIÇÃO DE IDOSA DA VÍTIMA. LEI No 14.155/2021. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. REDUÇÃO DA FRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O artigo 171, §4o, do Código Penal foi alterado pela Lei no 14.155, de 27-maio-2021, e passou a prever que a majoração para os casos de estelionato praticados contra idosos deveria se dar no intervalo entre 1/3 (um terço) e o dobro, considerando a “relevância do resultado gravoso”, e não mais no limite fixo do dobro (conforme redação anterior).
2. Não se observando das sentenças penais condenatórias que os resultados danosos das situações concretas tenham exorbitado o tipo penal, mostra-se correto, diante da “novatio legis in mellius”, a aplicação retroativa da fração mínima de 1/3 (um terço) prevista na nova Lei.
3. Recurso desprovido.